Tribunal: TJDFT
Processo: 0732654-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732654-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SPIES AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA DECISÃO CARLOS ALBERTO SPIES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 136463950, autos originários) proferida na ação revisional de contrato de financiamento imobiliário c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual movida contra MC ENGENHARIA LTDA., que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: "Trata-se de ação sob o rito comum ajuizada por CARLOS ALBERTO SPIES em desfavor de M C ENGENHARIA LTDA. Alega a parte autora que celebrou com a parte adversa contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, com financiamento pela construtora e que são abusivas as cláusulas que estabelecem a atualização das prestações avençadas. Requer, em antecipação de tutela, que seja alterado o índice de correção monetária (IGPM pelo INPC), ou deferida a consignação das parcelas avençadas sem correção monetária, observando-se a aplicação de juros médio estabelecido pelo BACEN. É o relato. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do CPC. Em que pese as alegações e os documentos juntados pelo requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, vez que a previsão contratual de atualização das parcelas pela variação do IGP-M, acrescida de juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, como índices de correção monetária do saldo devedor não caracteriza, a priori, qualquer ilegalidade, vez que refletem as variações dos custos nos períodos em que são aplicados, justamente para manter o equilíbrio do contrato firmado entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao NUVIMEC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” O agravante-autor alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que está comprovada e caracterizada a probabilidade do seu direito diante da excessiva onerosidade do contrato, em razão do índice de correção monetária aplicado nas parcelas mensais e incidência de juros sobre juros do saldo devedor. Defende ser direito do consumidor de ter seu contrato revisado e as cláusulas abusivas afastadas. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência e determinar a substituição do índice do IGPM pelo INPC, ou outro indexador que o Juízo entenda ser pertinente para reequilibrar a relação contratual. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 39804240). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A concessão de tutela de urgência demanda a presença dos requisitos previstos no art. 300, caput do CPC, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, ora em julgamento, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos legais para fundamentar o deferimento da tutela antecipada de urgência. O agravante-autor busca a revisão do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária entabulado com a agravada-ré em 16/2/18 (id. 135951155,autos originários). Alega o recorrente que os índices de correção e atualização monetária estabelecidos unilateralmente pela agravada-ré é o IGP-M acrescido de 1% ao mês, conforme disposto na cláusula 3.5 do contrato. Afirma que observou nos últimos anos o aumento excessivo das parcelas mensais e intermediárias, sendo que o contrato tornou-se excessivamente oneroso, em razão do índice aplicado para correção do valor das parcelas do financiamento imobiliário. Em que pese o atual cenário econômico do país decorrente da pandemia de Covid-19 e a demonstração por parte do agravante-autor de que o acumulado do IGP-M é bem superior aos acumulados de anos anteriores e à inflação no período, é certo que a substituição de índice de reajuste contratual livremente ajustado entre as partes exige a comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o eventual enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. Desse modo, é indispensável a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a permitir que a agravada-ré manifeste-se sobre os alegados ilegais parâmetros de reajuste do financiamento imobiliário pelo agravante-autor, o que demanda dilação probatória e evidencia, por consequência, a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada postulada. Assim, a necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pelo agravante-autor afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. A apuração da ocorrência do desequilíbrio contratual demanda a produção de provas, o que impossibilita a concessão da tutela antecipada de urgência. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora